Tribunal: STF
Processo: RE 80075
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
FUNCIONALISMO - CARGO EM COMISSAO - EXONERAÇÃO.
EXONERAÇÃO DE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSAO. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE APLICOU DIREITO MUNICIPAL NÃO ENFRENTANDO A QUESTÃO FEDERAL
SUSCITADA NO EXTRAORDINÁRIO. IMPERTINENCIA ADEMAIS DA LEI 4.717/65
PARA CONTESTAR O ATO DEMISSORIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.